Tribunal: STF
Processo: ARE 870877
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CAPATAZIA E BLOCO. EXIGÊNCIA DE TRABALHADORES DEVIDAMENTE REGISTRADOS OU CADASTRADOS NO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA (OGMO). DISCUSSÃO ANTECEDENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. HIPÓTESE NÃO SITUADA NO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O art. 557 do Código de Processo Civil de 1973 autorizava ao Relator negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente improcedente, como no caso destes autos.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.